Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-69.2020.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000618-69.2020.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), E J NOATTO - EPP - CNPJ: 05.683.643/0001-09 (AGRAVANTE), LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO), KATIA DE OLIVEIRA NOATTO - CPF: 858.722.021-72 (AGRAVANTE), EDINEI NOATTO - CPF: 550.949.291-00 (AGRAVANTE), VALTER MARQUES DA SILVA - CPF: 788.497.219-00 (AGRAVANTE), EUILSON JOSE NOATTO - CPF: 551.111.731-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNEDS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, diante da ausência de prescrição da pretensão executória.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a adesão a parcelamento fiscal, ainda que realizado no âmbito do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS) – posteriormente declarado inconstitucional – interrompe o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

III.
Razões de decidir

3. O STJ reconhece que o parcelamento fiscal interrompe o prazo prescricional, pois configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida (AgInt no REsp 1.945.575/SE, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.644.879/RJ).

4. Com a declaração de inconstitucionalidade dos benefícios fiscais relacionados ao FUNEDS (TJMT, ADI 100642/2013) e a consequente nulidade dos parcelamentos, o prazo prescricional para a Fazenda Pública cobrar o crédito foi restabelecido, com reinício da contagem a partir do trânsito em julgado da decisão (28/04/2016).

5. A jurisprudência do TJMT confirma que a adesão ao parcelamento interrompe o prazo prescricional, e o cancelamento de parcelamentos inconstitucionais não desconstitui o direito de cobrança pela Fazenda Pública.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "
A adesão a parcelamento fiscal, mesmo no âmbito do FUNEDS, cuja inconstitucionalidade foi declarada, constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário.
"

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, p.u., IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.945.575/SE; TJMT, ADIs 100642/2013 e 62120/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
E J NOATTO – EPP
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato grosso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem para regular prosseguimento do feito, ante a não ocorrência da prescrição da pretensão executória no caso em comento.

O agravante alega, em síntese, que houve a ocorrência da prescrição da pretensão executória no presente no caso, arguindo que a prescrição se perfectibilizou em 30/09/2017, com o decurso do prazo de 05 (cinco) anos desde a constituição definitiva do crédito tributário.

Contrarrazões em id. 248165195.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por E J NOATTO – EPP contra decisão monocrática, proferida por este relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato grosso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem para regular prosseguimento do feito, ante a não ocorrência da prescrição da pretensão executória no caso em comento.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 30/04/2020, ação de execução fiscal em face E J NOATTO – EPP e outros, visando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA 2020126469, que acompanha a petição inicial.

Devidamente citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, defendendo, em apertada síntese, a prescrição do crédito tributário executado.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, informando que os tributos executados foram parcelados com os benefícios do FUNEDS, este que foi declaro inconstitucional, ao que foi determinada a recomposição de todos os débitos, razão pela qual defendeu a inocorrência da prescrição no presente caso.

O feito, então, foi sentenciado, tendo o Juízo
a quo
acolhido a exceção de pré-executividade, julgando improcedente a ação de execução fiscal.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, no qual foi, monocraticamente, foi dado provimento ao apelo, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para regular processamento do feito.

Por sua vez, a parte executada, interpôs este agravo interno.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento, pelos motivos que passo a expor.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça assinala que o
parcelamento da dívida fiscal importa em interrupção do prazo prescricional
, na forma do artigo 174, parágrafo único, IV, do CPC: “
A prescrição se interrompe, por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”. (Referências: AgInt no REsp n. 1.945.575/SE,
relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.644.879/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2021; AgInt nos EREsp 1.724.961/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª REGIÃO), Primeira Seção, DJe 25/5/2021)

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ADESÃO A PARCELAMENTO –
FUNEDS – MARCO INTERRUPTIVO DO FLUXO PRESCRICIONAL
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria. 2 – É uníssono o entendimento deste Sodalício no sentido de que, a adesão a parcelamento, em razão do Fundes, interrompe a contagem da prescrição, em razão da previsão contida no artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional”. (TJMT, N.U 0013954-65.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021 - destaquei).

Denota-se, ainda, que este Tribunal de Justiça, no
julgamento
das ADIs n. 100642/2013 e 62120/2015, reconheceu a
inconstitucionalidade das Leis n. 9.481/2010 (FUNEDS) e n. 10.236/2014 (REFAZ – arts. 11, 12 e 13
) e seus respectivos Decretos Regulamentadores (n. 526/2011 e n. 30/2015), cujas
ementas
seguem:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS
EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”. (TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO,
Relator
: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, data de julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010)– PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015 - EFEITOS
EX TUNC
. A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual nº. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei nº 9.481/2010). A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual nº. 30/2015, têm os efeitos
ex tunc”.
(TJMT, Protocolo n. 62120/2015, TRIBUNAL PLENO,
Relator
(a): Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, data do
julgamento
: 14/4/2016).

Assim, tendo em vista o parcelamento realizado no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais e, nesse aspecto, o efeito
ex tunc
inerente à declaração, ocorreu o cancelamento dos parcelamentos concedidos, de modo que a adesão ainda que nula, não se efetivou
, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio
.

A tese ventilada nos autos já foi rechaçada em enfrentamentos da Corte sobre o mesmo naipe:

“RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –
PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO
– LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
(ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1 -
A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.
2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito. 3 -
Recurso
conhecido e desprovido”. (TJMT, N.U 1002085-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS –
PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL
–
RECURSO
NÃO PROVIDO. No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”. Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.
A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.
Recurso
não provido.
(TJMT, N.U 1001734-93.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 02/09/2021 - destaquei).

“RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –
PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014
– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT– ADIs 100642 E 62120/2015 –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1 -
A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.
2 –
Recurso
conhecido e desprovido”. (TJMT, N.U 1000560-26.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022 - destaquei).

Consoante os documentos trazidos aos autos, em razão da inconstitucionalidade do FUNEDS e consequente cancelamento do parcelamento, adotou-se como data de constituição do crédito aquela em que ocorreu o trânsito em julgado da respectiva ADI, qual seja,
28/04/2016
.

Delineado esse cenário, é certo que houve a interrupção do prazo decadencial pela ocorrência do parcelamento extrajudicial do débito em março de 2012.

Com reconhecimento da inconstitucionalidade dos benefícios concedidos, restaurou-se integralmente o prazo para a Fazenda Pública efetuar a cobrança novamente a partir do trânsito em julgado da ADI, o que efetivamente ocorreu apenas em
28/04/2016.

Friso que, após o julgamento da ADI 100642/2013, deu-se início à nova contagem do prazo prescricional.

Desta forma, não há que se falar em ocorrência da prescrição direta no caso em comento, eis que não houve o decurso de 05 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito até o despacho que ordenou a citação.

Por fim, friso que essa Corte Estadual possui entendimento de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa, e não da data do inadimplemento, razão pela qual a data para início de fato deve ser o trânsito em julgado da ADI, mesmo que o inadimplemento tenha ocorrido em data anterior.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ADESÃO A TERMO DE PARCELAMENTO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – CRÉDITO NÃO PRESCRITO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – INADIMPLEMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DA CÂMARA – RECURSO PROVIDO. 1
- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa.
2- A adesão ao parcelamento, por se tratar de reconhecimento do débito pelo devedor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do que estabelece o artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional, na medida em que o prazo se inicia novamente com o rompimento do acordo”. (TJMT, N.U 0000932-39.2010.8.11.0039, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, ao que mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024